Tribunal: STJ
Processo: 8010726-76.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636345 - BA (2024/0148208-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADA
: LAÍZA ORNELAS LIMA - BA055415
AGRAVADO
: RONALDO SANTANA DE ARAUJO
AGRAVADO
: JEAN CLAUDIO MARINHO OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCOS LIMA DE JESUS
AGRAVADO
: NAILSON CONCEICAO DE CARVALHO
AGRAVADO
: RUBENS SOARES SOUZA SAMPAIO
AGRAVADO
: SILVIO ROBERTO FREIRE
AGRAVADO
: ALEX RIBEIRO DA FONSECA
AGRAVADO
: VANIA APARECIDA SILVA PEDREIRA OLIVEIRA
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO BARBOSA CRUZ
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO FERREIRA
ADVOGADO
: VITOR BAPTISTA ROCHA - BA067597
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/06/2025
18/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48338187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/06/2025 19:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: da295fff-5450-460a-985a-0440a96c9455

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de junho de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA48338187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/06/2025 19:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: da295fff-5450-460a-985a-0440a96c9455

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636345 - BA (2024/0148208-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADA
: LAÍZA ORNELAS LIMA - BA055415
AGRAVADO
: RONALDO SANTANA DE ARAUJO
AGRAVADO
: JEAN CLAUDIO MARINHO OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCOS LIMA DE JESUS
AGRAVADO
: NAILSON CONCEICAO DE CARVALHO
AGRAVADO
: RUBENS SOARES SOUZA SAMPAIO
AGRAVADO
: SILVIO ROBERTO FREIRE
AGRAVADO
: ALEX RIBEIRO DA FONSECA
AGRAVADO
: VANIA APARECIDA SILVA PEDREIRA OLIVEIRA
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO BARBOSA CRUZ
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO FERREIRA
ADVOGADO
: VITOR BAPTISTA ROCHA - BA067597
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra decisão
monocrática, de lavra da Presidência deste Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos do seguinte fragmento
(fls. 336-337):
Documento eletrônico VDA47694809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:36
Código de Controle do Documento: 2b2b3e1a-a8f2-4ba5-a36a-d26700d7da0a

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Em seu agravo interno, às fls. 341-344, o recorrente afirma ter havido "clara
invasão de competência realizada pelo C. TJ/BA, este que, sob o pretexto de efetuar o juízo de
admissibilidade do RESP interposto pelo Estado da Bahia, adentra indiscutivelmente no mérito
da postulação, o qual jamais poderia ser analisado por quem apenas detém a competência para
avaliar requisitos de admissibilidade, tal o caso do E. TJ/BA".
As contrarrazões não foram apresentadas (fls. 351-360).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA47694809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:36
Código de Controle do Documento: 2b2b3e1a-a8f2-4ba5-a36a-d26700d7da0a

Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 336-337, fundou-se na
incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, tendo em vista o recorrente não ter refutado
o fundamento da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso especial, este calcado na
incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, haja vista a harmonia do entendimento adotado
pela Corte de origem com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Todavia, em sede de agravo interno, o recorrente limitou-se a noticiar que o TJ
/BA teria usurpado a competência do STJ sem, no entanto, refutar concretamente a incidência
do enunciado 182 da Súmula do STJ, e sem demonstrar, de que modo e por intermédio de quais
razões jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o princípio da dialeticidade por ocasião
da interposição do seu agravo em recurso especial.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
Documento eletrônico VDA47694809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:36
Código de Controle do Documento: 2b2b3e1a-a8f2-4ba5-a36a-d26700d7da0a

TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47694809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:36
Código de Controle do Documento: 2b2b3e1a-a8f2-4ba5-a36a-d26700d7da0a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.636.345 / BA
Número Registro: 2024/0148208-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80107267620238050000 80342169820218050000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : LAÍZA ORNELAS LIMA - BA055415
AGRAVADO
: RONALDO SANTANA DE ARAUJO
AGRAVADO
: JEAN CLAUDIO MARINHO OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCOS LIMA DE JESUS
AGRAVADO
: NAILSON CONCEICAO DE CARVALHO
AGRAVADO
: RUBENS SOARES SOUZA SAMPAIO
AGRAVADO
: SILVIO ROBERTO FREIRE
AGRAVADO
: ALEX RIBEIRO DA FONSECA
AGRAVADO
: VANIA APARECIDA SILVA PEDREIRA OLIVEIRA
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO BARBOSA CRUZ
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO FERREIRA
ADVOGADO
: VITOR BAPTISTA ROCHA - BA067597
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48337555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:04
Código de Controle do Documento: 44a5d537-c571-4738-bef6-d4a976f0e1bf

AGRAVANTE : ESTADO DA BAHIA
ADVOGADA
: LAÍZA ORNELAS LIMA - BA055415
AGRAVADO
: RONALDO SANTANA DE ARAUJO
AGRAVADO
: JEAN CLAUDIO MARINHO OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCOS LIMA DE JESUS
AGRAVADO
: NAILSON CONCEICAO DE CARVALHO
AGRAVADO
: RUBENS SOARES SOUZA SAMPAIO
AGRAVADO
: SILVIO ROBERTO FREIRE
AGRAVADO
: ALEX RIBEIRO DA FONSECA
AGRAVADO
: VANIA APARECIDA SILVA PEDREIRA OLIVEIRA
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO BARBOSA CRUZ
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO FERREIRA
ADVOGADO : VITOR BAPTISTA ROCHA - BA067597
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:04
Código de Controle do Documento: 44a5d537-c571-4738-bef6-d4a976f0e1bf